Tribunal: TJMT
Processo: 0012210-20.2011.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0012210-20.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE ALMEIDA DA FONSECA - CPF: 013.381.911-60 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0012210-20.2011.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP

Recorrido(s):

Cleide Almeida da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA REALIZADA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. No tocante a fundamentação de que há ausência de garantia de juízo, de modo que deve ser rejeitado os Embargos à execução, verifico que tal fundamentação deve ser afastada, pois no presente caso, foram cumpridos os requisitos estabelecidos no Art. 838 do Código de Processo Civil, conforme se verifica no Termo de Penhora de 07/02/2024.

3. A alegação do Recorrente de que todos os imóveis que estão sob a sua gestão são afetados em razão da vinculação ao saneamento básico de Cuiabá não restou comprovado, pois inexistem provas em relação às questões narradas no presente recurso.

4. Não deve ser presumida a impenhorabilidade do imóvel, sendo incumbência do devedor o ônus de provar que o imóvel pertence ao Município de Cuiabá/MT.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos e mantenho o curso da execução
.” deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024